Tribunal: STF
Processo: RMS 35442
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática na qual neguei seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (eDoc 17), por entender que não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto não demonstrado o direito líquido e certo a embasar a pretensão do recorrente.



    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão impugnada, que não teria se manifestado acerca da alegada prescrição da penalidade de suspensão, tampouco sobre o art. 169 da Lei 8.112/1990, que prevê a instauração de novo procedimento no caso de nulidade do processo administrativo disciplinar (eDoc 18) .



    Em contrarrazões, a União aponta que não existem as omissões alegadas e que a parte recorrente não se conforma com a decisão proferida e busca sua reforma por meio deste recurso, o que não é possível em sede de embargos de declaração (eDoc 21). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)



    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)



     



    Na decisão embargada, fiz alusão aos argumentos expostos na decisão de origem no sentido de que “a prescrição das infrações puníveis com suspensão não tinha o condão de impedir o regular trâmite do PAD e a imposição de penalidade no que tange à infração punível com demissão, sobre a qual não incidiu a prescrição” para afastar nulidade do procedimento bem como a prescrição da pretensão punitiva (eDoc 17, p. 10). Não há falar em omissão, pois, quanto ao referido tema.



    Ademais, no que concerne ao art. 169 da Lei 8.112/1990, fui claro ao consignar que admite-se o aproveitamento dos atos anteriores à instauração do novo PAD, em se tratando de vício de natureza formal que não tenha qualquer relação com a composição da comissão processante (como in casu, em que o termo de indiciamento não estava adequadamente fundamentado, com especificação dos fatos e das respectivas provas). 



    Desse panorama analítico, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. 



    Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 



    É pacífico o entendimento desta Casa no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente